Tribunal: STF
Processo: RE 199467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- Improcedência das alegações constantes dos embargos de
declaração do Sindicato embargante.
- Quanto aos embargos das Centrais Elétricas, houve
realmente omissão no dispositivo do acórdão embargado que é suprida.
Embargos de declaração do Sindicato embargante que são
rejeitados, sendo, porém, recebidos os embargos de declaração da
empresa embargante.